Tribunal: STF
Processo: ARE 1559880
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ART. 355, INC. I, DO CPC. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS DANOS CAUSADOS PELOS SEUS AGENTES. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 43 DO CÓDIGO CIVIL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL, COM PARCELAMENTO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, EM GARANTIRA NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. DEVER DO AUTOR DE COMUNICAR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA ACERCA DA DESISTÊNCIA DO IMÓVEL. PREVISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, C/C ART. 98, § 3º, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada, sob fundamento de falha na prestação dos serviços de responsabilidade do ente público municipal e negativação indevida do nome dos autores/apelantes. 2. Ab initio, não há ainda que se falar em cerceamento do direito de defesa do hospital réu/apelante, vez que, com supedâneo nos princípios do livre convencimento motivado do juiz e da duração razoável do processo, o magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide quando entender que o acervo documental acostado aos autos possui força probante suficiente. 3. Outrossim, cumpre destacar que, em se tratando de responsabilidade do Estado por omissão de seus agentes, a maioria da doutrina, bem como o Superior Tribunal de Justiça (Resp 1069996/RS-2009) entende que se aplica a Teoria da Responsabilidade Subjetiva, segundo a qual o elemento subjetivo está condicionando o dever de indenizar. 4. Assim, faz-se necessária a configuração da Culpa Anônima, aplicando-se a Teoria da Culpa do Serviço (faute du service), para fins de responsabilidade do ente público, a qual deve ser aferida por meio da comprovação da má prestação do serviço ou da prestação ineficiente do serviço ou, ainda, da prestação atrasada do serviço como ensejadora do dano. 5. Ocorre que, in casu, o Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, conforme preceitua o § 6.º do art. 37 da Constituição Federal: “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 6. No caso em comento, a partir da análise dos autos, resta evidente que o apelante e a Caixa Econômica Federal firmaram “instrumento particular de venda e compra de imóvel, com parcelamento e alienação fiduciária em garantia no Programa Minha Casa Minha Vida”, sob n.º 17001390148, no importe de R$ 59.842,67 (cinquenta e nove mil, oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos), a ser pago em 120 (cento e vinte) prestações mensais, para aquisição da casa residencial sobreposta de n.º 5, Bloco 6, quadra D, pavimento superior, tipo A, situada na Rua Estrada de Ferro, s/s, bairro Jequiezinho. 7. Ademais, mostra-se incontroverso que o apelante desistiu do imóvel em 2016, sendo este alienado para terceiro beneficiário, sem a prévia comunicação à Caixa Econômica Federal. 8. Todavia, vislumbra-se, no contrato celebrado, mais especificamente, na cláusula 9.1, atinente ao vencimento antecipado da dívida, rescisão do contrato de venda e compra e retomada do imóvel, que a desistência do imóvel, por iniciativa do(s) devedor(es), deve ser devidamente comunicada a Caixa. 9. Sendo assim, depreende-se que o magistrado primevo agiu acertadamente ao estabelecer que incumbia ao apelante à comunicação da venda/desistência do imóvel, haja vista a previsão contratual nesse sentido, assim como a liquidação das parcelas restantes do financiamento. 10. Nesse contexto, não há que se falar em conduta omissiva perpetrada pelo Município apelado, vez que a sua responsabilidade se limita à indicação e seleção dos beneficiários do Programa Minha Casa, Minha Vida, seguindo os critérios nacionais e adicionais de priorização, definidos na Portaria n.º 412 do Ministério das Cidades, de 06/08/2015. 11. Por fim, compreende-se que a exclusão do nome dos autores/ apelantes dos cadastros de inadimplentes encontra-se condicionada a quitação do contrato de financiamento. 12. Diante do não provimento do apelo e em observância ao quanto disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, entretanto, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC). 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV e LV; e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente